Tribunal: TJMT
Processo: 1004533-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004533-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), ANDREIA ELISA BUNZEN PORTELLA - CPF: 051.715.319-00 (AGRAVANTE), THALES ARAUJO AFONSO - CPF: 007.374.571-55 (AGRAVADO), HENRIQUE BENEDETTI - CPF: 962.944.261-20 (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004533-02.2023.8.11.0000
– Lucas do Rio Verde

Agravante:
Andreia Elisa Bunzen Portella

Agravados:
Thales Araújo Afonso e outro.

E M E N T A

EXECUÇÃO
POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO JUÍZO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EXCESSIVA – LEVANTAMENTO

– POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 828, §2o, do CPC, “
Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados.”.

C
onstatado que o bem ofertado em garantia, ao menos a princípio, cobre o valor da dívida, a conduta da exequente/agravante de registrar a ação em todos os bens móveis e imóveis dos agravados se mostra excessiva, pois impõe a eles gravame desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004533-02.2023.8.11.0000
– Lucas do Rio Verde

Agravante:
Andreia Elisa Bunzen Portella

Agravados:
Thales Araújo Afonso e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andreia Elisa Bunzen Portella, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Thales Araújo Afonso e Henrique Benedetti, determinou à exequente a baixa das averbações premonitórias levadas a efeito, no prazo de 15 (quinze) dias, por considerar que o bem ofertado em caução, devidamente registrada, possui valor superior ao débito discutido.

Inconformada, a agravante defende, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois após a regular citação, os agravados demoraram cerca de dois anos para efetivarem o registro da caução, demonstrando o nítido caráter protelatório e a má-fé em suas condutas. Assevera que em razão dos atos protelatórios, procedeu com a averbação acerca da existência da ação nos veículos e imóvel dos agravados, nos termos legais, visando dar ciência a terceiros de boa-fé, o que não se confunde com bloqueio ou penhora. Defende o perigo de dano, ante a possibilidade de deterioração do imóvel dado em garantia, e a venda de imóveis e veículos pelos agravados, sem que terceiros tenham ciência acerca da existência da execução. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 161228659).

As informações foram prestadas (id. 164629187).

Os agravados apresentaram contraminuta (id. 162546698 e id. 162995742), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso, tendo
Thales Araújo Afonso requerido, ainda, a condenação da agravante no pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004533-02.2023.8.11.0000
– Lucas do Rio Verde

Agravante:
Andreia Elisa Bunzen Portella

Agravados:
Thales Araújo Afonso e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Andreia Elisa Bunzen Portella ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra Thales Araújo Afonso e Henrique Benedetti, visando o recebimento de
R$ 364.657,91 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos),
lastreada em contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Processada a demanda, o executado Thales Araújo Afonso apresentou manifestação, nomeando à penhora o imóvel matriculado sob o n.
28148, no CRI da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, visando garantir a execução. Na oportunidade, juntou laudo de avaliação imobiliário urbano, no qual consta que o imóvel está avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) - ids. 58638097 e 58638111 – autos de origem.

Instada a se manifestar, a exequente impugnou a avaliação apresentada, aduzindo que em pesquisas realizadas na região e com outros profissionais, o valor máximo seria de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Ao final, aduziu que “
considerando que, o imóvel, até o momento, possui características e provavelmente condições de quitar a dívida
” aceitou o bem oferecido à penhora, pugnando pela expedição das averbações necessárias (id. 72591928 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
aceitou o imóvel como caução, nomeando o executado
Thales Araujo Afonso como depositário fiel. Ao final, determinou a suspensão dos atos expropriatórios, com a suspensão da lide até o julgamento dos embargos à execução n.
1006683-20.2020.8.11.0045
– id. 84830577 (autos de origem).

Posteriormente, a exequente peticionou nos autos informando que procedeu com o requerimento de averbação premonitória junto ao Detran/MT, referente aos veículos constantes em nome dos executados, bem como no CRI daquela Comarca, em relação aos imóveis objeto das matriculas n.
25.675 e 15.452, de propriedade de
Henrique Benedetti.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
determinou à exequente a baixa das averbações premonitórias levadas a efeito, no prazo de 15 (quinze) dias, por considerar que o bem ofertado em caução, devidamente registrada, possui valor superior ao débito discutido.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que após a regular citação, os agravados demoraram cerca de dois anos para efetivarem o registro da caução, demonstrando o nítido caráter protelatório e a má-fé em suas condutas. Assevera que em razão dos atos protelatórios, procedeu com a averbação acerca da existência da ação nos veículos e imóvel dos agravados, nos termos legais, visando dar ciência a terceiros de boa-fé, o que não se confunde com bloqueio ou penhora. Defende o perigo de dano, ante a possibilidade de deterioração do imóvel dado em garantia, e a venda de imóveis e veículos pelos agravados, sem que terceiros tenham ciência acerca da existência da execução. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É cediço que o art. 828, do CPC, dispõe que o exequente poderá averbar a propositura de execução no registro de qualquer bem sujeito a penhora ou arresto. Denota-se que o direito conferido ao credor no dispositivo em comento visa caracterizar como fraude à execução a alienação ou oneração de bens posteriores à averbação.

Portanto, a sua finalidade é antecipar o marco a partir do qual se poderá caracterizar a fraude à execução, fazendo coincidir com a data da averbação no registro competente, nos termos do art. 828, §4o, do, CPC:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

§4o.
Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação
.

Visto isso, conforme relatado, no caso em apreço o executado/agravado já nomeou bem à penhora, tendo a exequente/agravante apresentado concordância com a garantia, impugnando tão somente o valor do bem, que ainda assim supera o valor da dívida.

Nesse passo, ainda que a averbação premonitória encontre previsão legal no art. 828, do CPC, não há como negar que a conduta da exequente/agravante de registrar a ação em todos os bens móveis e imóveis dos agravados é abusiva, pois impõe a eles gravame desproporcional.

Isso porque, conforme o disposto no art. 828, §2o, do CPC, “
Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados
.”.

Nesse passo, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
I.
De proêmio, convém salientar que ainda que discutível o estado de conservação do bem, o mesmo se apresenta em quantia superior ao valor do crédito, de modo que comprovado o registro da caução, determino que a parte Exequente empreenda com as baixas das averbações premonitórias levadas a efeito, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovação nos autos.

II.

Considerado a garantia do débito mediante caução devidamente registrada, se verifica como desproporcional as averbações premonitórias, ainda que não impeçam a transferência, ante a sinalização junto ao patrimônio da parte Executada quanto a existência da lide, em medida de equalização dos interesses do credor (art. 797 do Código de Processo Civil) e do trâmite pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do Código de Processo Civil)
.

III.
Contudo, fica o Executado, desde já advertido quanto aos deveres de depositário do bem, nos termos do art. 159 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo de responsabilização civil pelos prejuízos causados, responsabilização penal e condenação em ato atentatório a dignidade da justiça, vide redação do art. 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil.”
(id.

111803091 – autos de origem - negritei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS– PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – LEVANTAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS –POSSIBILIDADE- EXCESSO – CAUÇÃO – IMÓVEL DE TERCEIRO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

A regra prevista pelo atual Código de Processo Civil é no sentido de que os embargos à execução não tem efeito suspensivo, o qual é cabível nas hipóteses em que houver risco de dano, desde que haja caução idônea, requisitos observados na espécie.

Ainda que tenha ocorrido a preclusão para requerimento da realização da prova pericial, na espécie ela se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia, razão pela qual deve ser mantida a determinação de sua produção.

Quando se verificar excesso nas averbações premonitórias o julgador pode determinar o levantamento ante a possibilidade de causar prejuízos manifestos a parte embargada.

É possível o caucionamento de bens de terceiro, desde que haja concordância expressa do proprietário neste sentido.”
(RAI n. 1011261-69.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas, j. 16.05.2018 - negritei)

À vista disso, constatado que o bem ofertado em garantia, ao menos a princípio, cobre o valor da dívida, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que determinou o cancelamento das demais averbações.

Por derradeiro, quanto ao pleito de condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado na contraminuta recursal, esclareço ao agravado que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023